Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-21.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001819-21.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE LEITE DOS SANTOS - CPF: 017.494.081-55 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001819-21.2024.8.11.0037.

RECORRENTE: ELIANE LEITE DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – CONTRATOS SUCESSIVOS – NULIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido formulado na inicial (id. 218541435).

2.

A recorrente argumenta que
houve prorrogação abusiva e negligente dos contratos temporários que celebrou com o Estado de Mato Grosso.

Alega que participou de múltiplos processos seletivos consecutivos, resultando em contratos sucessivos que abrangeram os anos de 2021 a 2023, ultrapassando o limite legal de 24 meses.

Destaca que, apesar de novos editais de contratação, trabalhou de forma não eventual, com subordinação e remuneração contínua, o que descaracteriza a natureza temporária dos contratos, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Afirma que as renovações sucessivas tornam nulos os contratos, conforme o § 2º, do art. 37, da CF/1988, e, consequentemente, pede a declaração de nulidade das contratações temporárias.

Assim, reivindica o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, argumentando que a nulidade não restaura as partes ao estado anterior à contratação.

Pugna pela reforma da decisão para acolher integralmente seus pleitos iniciais.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamado refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante anexou, à inicial, fichas financeiras e cópia dos diários oficiais dos anos de 2021, 2022 e 2023, demonstrando que laborou do período de 03/08/2021 a 20/12/2021, de 01/02/2022 a 16/12/2022, e 01/02/2023 a 20/12/2023,
não havendo lapso temporal
entre uma contratação e outra,
maior que o período de férias escolares de fim de ano
.

6.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, conforme certificado (id. 218541434),
momento em que poderia apresentar documentação demonstrando que as contratações foram regulares
.

7.

O art. 373 do CPC é claro ao dispor nos incisos I e II, respectivamente, que o ônus da prova compete à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8.

In casu
, considerando os Diários Oficiais apresentados pela reclamante no id. 218541429,
restou comprovado que
,
desconsiderando o período de férias escolares
,
a demandante laborou para o Estado de Mato Grosso de 03/08/2021 a 20/12/2023, perfazendo um total de 26 (vinte e seis) meses
, ou seja,
extrapolou o prazo máximo indicado nos arts. 8º, II, e 9º, “
caput
” do Decreto nº 88/2015
.

9.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante, correspondente ao período de setembro de 2021 a dezembro de 2023;
a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança. E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024